Tribunal: CARF
Processo: 10830.005537/2003-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.005537/2003-06 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.320 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
TETRA PAK LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
DILIGÊNCIA. REANÁLISE DO CRÉDITO.
Procedida à reanálise do crédito em favor do contribuinte em outro processo
administrativo e constatado que o saldo disponível, após a utilização naquele
processo administrativo, aplicando-se os mesmos critérios de atualização
adotados naquele processo, é suficiente para extinguir parcialmente o débito de
PIS apurado, é de se prover o recurso de modo parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para extinguir integralmente o débito de PIS do período de apuração 01/1998, e
parcialmente o do período de apuração 02/1998, restando saldo devedor de R$ 147.520,27, tudo
em conformidade com o Relatório Fiscal elaborado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Campinas – SP, encartado aos autos às fls. 806/809.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em sede de Impugnação, o qual está consignado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005537/2003-06
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005537/2003-06

"Trata o presente processo do Auto de Infração relativo a Contribuição para o
PIS/Pasep, lavrado em 16/06/2003 (fls. 43), formalizando crédito tributário no valor
total de R$ 1.576.650,01 com os acréscimos legais cabíveis até a data da lavratura, em
virtude de os débitos declarados para janeiro e fevereiro de 1998 terem sido vinculados
a compensação sem DARF - processo judicial não comprovado.
Impugnando a exigência, foi apresentada em 31/07/2003 a peça de defesa de fls. 01/06,
acompanhada dos documentos de fls. 04/49, em que o contribuinte alega, em síntese,
estar extinto o crédito tributário em razão da compensação efetuada com amparo nas
decisões obtidas na Ação Declaratória de n° 96.0604325-8, com trânsito em julgado em
maio de 1999.
Em análise prévia das alegações do impugnante, a autoridade preparadora informou, às
fls. 56/57:
"...
Na AO 96.0604325-8 o contribuinte obteve provimento jurisdicional para compensar o
PIS recolhido sob a sistemática dos DLs 2445/49 com o próprio PIS. Houve trânsito em
julgado em 23/04/99 (f: 147).
O SEFIS, em auditoria fiscal, apurou irregularidades na compensação efetuada pelo
contribuinte, resultando no auto de infração 10830.000660/98-12 (cópia fls. 97 a 118).
Examinando os fatos e enquadramento legal do AI (f. 98), verificamos que:
a) Até os PAs 12/92 foram efetuados recolhimentos;
b) Foi apurada insuficiência de recolhimentos nos PAs 11/93 a 2/95.
Estas diferenças foram lançadas uma vez que o contribuinte não retificou as DCTFs
apresentadas e não recolheu a diferença apontada.
O lançamento foi efetuado de acordo com as bases de cálculos declaradas na DIRPJs;
portanto englobando os valores declarados em DCTF (que constam no CONTACORPJ)
e destacando-se os valores recolhidos (fls. 98; 101 a 105);
c) Também foram lançados os PAs 10/96 a 12/97 pela falta de recolhimento.
Sendo assim, a compensação em comento já foi verificada e os valores devidos foram
lançados.
Desta forma PROPONHO:
...
d) enviar o PAF 10830.005537/2003-03 à ARF/CPI PARA COBRANÇA, visto que os
débitos ali lançados não foram alcançados pela compensação e não estão em cobrança
no AI 10830.000660/98-12;"
Cientificado do resultado da revisão do lançamento, o contribuinte apresentou a
manifestação de fls. 74/79, acompanhada dos documentos de fls. 99/103, alegando,
entre outras razões, que:
• o crédito tributário encontra-se extinto por compensação autorizada judicialmente;
• o lançamento não pode subsistir porque está dependente da decisão a ser proferida no
processo administrativo n° 10830.000660/98-12;
• no referido processo 10830.000660/98-12 foi constituído crédito de PIS de
novembro/93 a fevereiro/95, outubro a dezembro/96 e janeiro a dezembro/97, sob
fundamento de que entre novembro/93 e fevereiro/95 haveria insuficiência de
recolhimento porque a Requerente, ao apurar seu crédito, utilizou como base de cálculo
o faturamento do sexto mês anterior à ocorrência do fato imponível. Este lançamento foi
impugnado e, ao ser mantido, ensejou recurso ao Conselho de Contribuintes, o qual
determinou a apuração do crédito do contribuinte considerando o faturamento do sexto
mês anterior, em diligência ainda não concluída;
• o crédito referente aos pagamentos indevidos de janeiro/89 a agosto/95 foi utilizado
para compensação dos valores devidos nos meses de janeiro e fevereiro/98, objeto do
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005537/2003-06

presente lançamento, cuja análise depende do que apurado nos autos do processo
10830.000660/98-12;
• a apreciação da DRF está equivocada ao afirmar insuficiência de recolhimento de PIS
nos PA 11/93 a 02/95, pois, após determinação do Conselho de Contribuintes, a
fiscalização verificou que os valores foram devidamente quitados, restando saldo a
compensar; também se equivoca ao afirmar inexistência de recolhimento de outubro/96
a dezembro/97, pois neste período os valores devidos foram extintos por compensação;
• a Requerente, não concordando com os procedimentos fiscais quando da diligência,
apontou equívocos nos cálculos (consideração de crédito apenas de nov/93 a fev/95,
quando na ação foi requerido crédito relativo a janeiro/89 a agosto/95, fls. 100/103),
manifestação ainda não apreciada, pois o processo encontra-se em trâmite na DERAT-
São Paulo.
Conforme alegado na defesa, vê-se que o contribuinte propôs, em julho de 1996, Ação
Declaratória, com pedido de Tutela Antecipada, de n° 96.0604325-8, em que requereu
declaração do "direito de crédito da Autora decorrente dos recolhimentos indevidos
relativamente a Contribuição ao PIS incidente sobre a receita operacional bruta, no
período de janeiro/89 a agosto/95, bem como o direito de compensação desses valores
recolhidos indevidamente....., com parcelas vincendas da mesma Contribuição ao PIS,
até que se esgote o total de seu crédito" (fls. 17/25).
Instruem os autos decisão do TRF concedendo antecipação de tutela em sede de Agravo
de Instrumento (fls. 26), sentença de primeiro grau declarando "o direito da autora de
proceder à compensação dos valores pagos indevidamente a titulo de PIS, no período
mencionado, com prestações vincendas do mesmo tributo, na forma e limites da
fundamentação acima, resguardando o direito da autoridade fiscal verificar a correção
dos lançamentos efetuados, por ocasião da homologação dos lançamentos" (fls. 27/33),
e acórdão do TRF, negando provimento A remessa oficial (fls. 34/40), com trânsito em
julgado em 23/04/1999 (fls. 52).
Acerca da quantificação do crédito, a autoridade preparadora reporta-se ao processo
10830.000660/98-12 que trata de autuação de PIS de outros períodos e no qual foram
efetuados cálculos de apuração do crédito alegado. Todavia, tal matéria foi objeto de
duas diligências determinadas pelo Conselho de Contribuintes (Resoluções 202-00.223,
de fls. 81/85, e 202-00615, de 29/01/2004, fls. 109/110), sendo que somente do
resultado da primeira há noticias nos autos (fls. 86/99).
Tendo em conta que, para decidir quanto A exigibilidade dos débitos declarados e o
consequente fundamento para exoneração da multa de oficio, há necessidade de
determinar se a compensação é suportada pelo crédito calculado segundo os parâmetros
estabelecidos na ação judicial, foi o processo encaminhado em diligência para que a
autoridade preparadora, confirmando o amparo judicial As compensações alegadas,
informasse se o crédito reconhecido na ação proposta é suficiente para afastar a
exigibilidade dos débitos declarados, considerando, também, as exigências formalizadas
no processo administrativo n° 10830.000660/98-12 e os resultados das diligências nele
realizadas.
Em resposta, foram apresentados esclarecimentos de fls. 121, dos quais consta:
"...
DO PROCESSO N°10830.000660/98-12
Este processo se refere a auto de infração lavrado pelo SEFIS que analisou a
compensação realizada pelo contribuinte e refutou o critério da semestralidade por ele
adotado.
Feitos os cálculos da compensação pelo SEFIS, sem a consideração da semestralidade,
foi apurada a insuficiência de pagamento para o PIS dos PAs 11/93 a 02/95 e, por não
terem sido apuradas sobras de pagamento a compensar, foram autuados os valores
compensados do PIS dos PAs 10/96 a 12/97.
O auto foi julgado procedente pela DR.I.
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005537/2003-06

O contribuinte interpôs recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes que converteu
o processo em diligência determinando que os cálculos da compensação fossem refeitos
com a adoção do critério da semestralidade .
Os cálculos foram refeitos com a semestralidade, considerando-se os recolhimentos
referentes ao PIS dos PAS 11/93 a 02/95 e efetuando-se a compensação das sobras de
pagamentos com o PIS dos PAs 10/96 a 12/97.
Cientificado do resultado da diligência determinada pelo Conselho de Contribuintes, o
contribuinte requereu que fossem consideradas na compensação os recolhimentos de
PIS referentes aos PAs 01/89 a 10/93 e 03/95 a 08/95, uma vez que estes recolhimentos
foram contemplados na compensação autorizada judicialmente, mas não foram
considerados na diligência efetuada.
0 processo retornou ao Conselho de Contribuintes que determinou a execução de nova
diligencia para que os cálculos da compensação levem em conta todos os recolhimentos
referentes ao PIS dos PAs 01/89 a 08/95, tal como autorizado judicialmente.
O processo foi enviado à DERAT/SP para a confirmação através das microfichas de um
recolhimento efetuado em São Paulo.
DA PROPOSTA
A decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo 96.06.04325-8 autoriza a
compensação pleiteada, mas não especifica a adoção do critério da semestralidade.
Embora a compensação em questão envolva débitos do presente processo e do processo
n° 10830.000660/98-12, a adoção do critério da semestralidade foi reconhecida em
decisão administrativa proferida no processo n° 10830.000660/98-12. Esta decisão é
aplicável apenas aos débitos daquele processo, não podendo ser estendida ao presente
processo administrativo.
Além disso, o processo n° 10830.000660/98-12 está em fase de execução de diligência,
devendo ainda retornar ao Conselho de Contribuintes para julgamento, não se
encontrando, portanto, definitivamente decidido na esfera administrativa.
Considerando que o processo administrativo-fiscal é regido por princípios, dentre os
quais, o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final, entendo não ser possível o sobrestamento do presente processo no
aguardo da solução definitiva do processo n° 10830.000660/98-12.
..."
Por meio da Resolução 05-1.844, de 10/12/2007, desta 5a Turma de Julgamento (fls.
122/128) o processo retornou à DRF de origem, para que, em análise conjunta com o
processo
10830.000660/98-12,
fosse
reavaliada
a
existência,
suficiência
e
disponibilidade do crédito alegado para compensação com débitos aqui autuados, tendo
em conta o disposto no art. 19, § 5o da Lei 10.522, de 2002, e o Ato Declaratório PGFN
n° 08, de 2006.
Em resposta, a autoridade preparadora juntou documentos de fls. 131/363,
demonstrativos de fls. 364/368 e, às fls. 370 informou:
"...
Da análise do processo administrativo n° 10830.000660/98-12, verifica-se que o
resultado das diligências nele realizadas concluiu que o crédito reconhecido é suficiente
para quitar, mediante compensação, os débitos nele exigidos, conforme cópia do
relatório fiscal e dos demonstrativos juntados ás fls. 131/363, restando ainda saldo a
favor do interessado (vide fls. 209/220).
Os cálculos de fls. 364/368 demonstram que o saldo disponível, após a utilização no
processo administrativo n° 10830.000660/98-12, aplicando-se os mesmos critérios de
atualização adotados naquele processo, são suficientes apenas para afastar parcialmente
a exigência do débito de PIS com período de apuração 01/98, não alcançando, portanto,
o período 02/98.
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005537/2003-06

..."
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte, após requerer prorrogação de
prazo para sua manifestação, apresentou petição de fls. 376/379, acompanhada de
planilhas de fls. 380/381, alegando que:
- nos cálculos para apuração do crédito de PIS, a autoridade utilizou planilha
encaminhada pela Impugnante, sem contudo se ater que os valores concernentes à base
de cálculo referente ao sexto mês anterior continha um componente de atualização
monetária, o qual não foi considerado pela fiscalização e gerou débito maior que o
devido.
- o Impugnante havia utilizado indexadores para conversão dos valores devidos até o
efetivo pagamento e, ao demonstrar o valor concernente à base de cálculo, apontou o
valor já atualizado, uma vez que o valor foi apurado dividindo o valor já recolhido (total
do DARF) por 0,0065 (valor do PIS para o caso do PIS sobre Receitas Operacionais),
mas não tendo sido deflacionado pelo valor da variação monetária do período.
- Tal alegação se pode comprovar pelo fato de que a base de cálculo da Impugnante para
o PIS com base na Lei Complementar 7/70 é diferente do faturamento apresentado na
base de cálculo do PIS-Receitas Operacionais de seis meses atrás;
- a Impugnante depositava judicialmente a diferença referente ao PIS sobre outras
receitas, portanto, claro estaria que o valor da base de cálculo do PIS baseado nos
Decretos-Leis 2.445 e 2.449 seriam as mesmas, exceto pelo fato de que o valor da
atualização monetária deveria ser expurgada e isso foi feito pelo Sr. Auditor Fiscal.
- no demonstrativo anexo o valor da base de cálculo de julho de 1989 é diferente do
faturamento apresentado em janeiro de 1989 como base de cálculo sobre a Receita
Operacional, posto que foi deflacionado;
- o Auditor utilizou-se a partir de julho de 1989 os valores da base de cálculo do outro
método, sem considerar que aquela base já estava corrigida pela variação OTN/BTN,
desde o período da conversão em moeda corrente constante até a data do recolhimento.
- comprovando a divergência, vê-se que entre (i) o valor da base de cálculo utilizada
pela Impugnante para o período de julho de 1989 de 3.846.436,59 e (ii) o valor da base
de cálculo utilizada pelo Auditor Fiscal de 4.227.618,46, há uma variação de 9,91% que
é a mesma variação OTN/BTN de janeiro para abril de 1989 (respectivamente de 1,00 e
1,00991);
- entre os meses de janeiro de 1989 e abril de 1992 existem divergências de base de
cálculo utilizadas pelo Auditor Fiscal que distorcem os valores apurados e os créditos da
Impugnante."
A Impugnação foi julgada parcialmente procedente e a decisão apresenta a
seguinte ementa:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
DCTF. REVISÃO INTERNA.
COMPENSAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL.
Constatado pela autoridade preparadora que o crédito alegado foi suficiente para
amortizar apenas parte dos débitos lançados, mantém-se a exigência daqueles que
remanesceram em aberto.
QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO.
Não subsistem alegações de incorreção nas bases de cálculo utilizadas para
quantificação do crédito, as quais a própria impugnante admite ter fornecido à
autoridade preparadora, se ausentes as correspondentes provas documentais.
DÉBITOS DECLARADOS. MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005537/2003-06

Em face do principio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de oficio no
lançamento decorrente de pagamento e compensações não comprovados, apurados em
declaração prestada pelo sujeito passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas
versadas no art. 18 da Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n°
10.833/2003, com a nova redação dada pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005.
Lançamento Procedente em Parte"
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i) esclareceu, e acredita que o fez bem, que as bases de cálculo anteriormente
informadas e utilizadas pelo Auditor Fiscal continham componente de atualização monetária,
acarretando, assim, débitos diferentes do efetivamente devidos;
(ii) se a decisão administrativa entendeu que tal fato não restou comprovado,
necessitando, assim, de outras provas, não poderia aceitar, simplesmente, o cálculo elaborado
pelo Sr. Auditor Fiscal sob pena de se violar o principio da verdade material, impossibilitando,
assim, o direito de defesa;
(iii) em decorrência do principio da estrita legalidade que rege os atos
administrativos, no processo administrativo deve prevalecer a verdade material;
(iv) no presente caso, competia ao Fisco Federal a total elucidação dos fatos
alegados para legitimar a decisão que julgou parcialmente procedente o auto de infração, o que
não se deu, eis que a própria Administração Pública somente se limitou a afirmar que as
informações prestadas não seriam suficientes para comprovar o alegado;
(v) no período analisado a inflação no Brasil era significativa e o legislador criou
os indexadores que seriam utilizados para a conversão dos valores devidos até o efetivo
pagamento e assim procedia;
(vi) ao demonstrar o valor concernente à base de cálculo, demonstrou como base
de cálculo o valor já atualizado, uma vez que o valor foi apurado dividindo o valor já recolhido
(total do DARF) por 0,0065 (valor do PIS para o caso do PIS sobre Receitas Operacionais), mas
não tendo sido deflacionado pelo valor da variação monetária do período;
(vii) tal fato se pode comprovar pela circunstância de que a base de cálculo no
caso do cálculo, para o PIS com base na Lei Complementar 7/70 é diferente do faturamento
apresentado na base de cálculo do PIS- Receitas Operacionais de seis meses atrás;
(viii) depositava judicialmente a diferença referente ao PIS sobre outras receitas,
portanto, claro estaria que o valor da base de cálculo do PIS baseados nos Decretos-Leis 2.445 e
2.449 seriam as mesmas, exceto pelo fato de que o valor da atualização monetária deveria ser
expurgada e isso não foi feito pelo Sr. Auditor Fiscal;
(ix) no demonstrativo juntado aos autos o valor da base de cálculo de julho de
1989 é diferente do faturamento apresentado em janeiro de 1989 com base no cálculo sobre a
Receita Operacional, posto que foi deflacionado;
(x) o Auditor utilizou-se a partir de julho 1989 os valores da base de cálculo do
outro método, sem considerar que aquela base já estava corrigida pela variação da OTN/BTN,
desde o período da conversão em moeda constante até a data do recolhimento;
(xi) para comprovar a divergência, a variação do valor da base de calculo utilizada
pela Recorrente para o período —julho de 1989 de 3.846.436,59 e o da base de cálculo utilizada
pelo Auditor Fiscal —4.227.618,46 constata-se que ha uma variação de 9,91% que é mesma
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005537/2003-06

variação OTN/BTN de janeiro para abril de 1989 pois a OTN/BTN de janeiro é 1,00 e a
OTN/BTN de abril (data do recolhimento) é de 1,0991 e
(xii) entre os meses de janeiro de 1989 a abril de 1992 existem divergências de
base de cálculo nos cálculos elaborados pelo Sr. Auditor Fiscal, que distorcem os valores
apurados e consequentemente dos créditos da Recorrente.
O julgamento do processo foi convertido em diligência, através da Resolução no
3201-002.142, de 19/06/2019 para que a repartição de origem, apreciasse a documentação
apresentada pela Recorrente, em especial, a planilha juntada aos autos, com a sua reanálise
considerando que o entendimento uníssono do CARF é de que a base de cálculo do PIS, prevista
no artigo 6o da Lei Complementar no 7/70 é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção
monetária, devendo atestar se o cálculo da Recorrente considerando o antes exposto está correto.
Em cumprimento à Resolução mencionada foi elaborado o Relatório Fiscal pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas – SP, encartado aos autos às fls. 806/809.
Sobre o Relatório Fiscal apresentado, a Recorrente manifestou-se à fl. 1098,
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Trata - se o presente processo administrativo de lançamento tributário objetivando
a constituição de crédito tributário concernente à Contribuição ao PIS, referente aos meses de
janeiro e fevereiro de 1998. A Recorrente apresentou a competente defesa alegando que os
aludidos valores foram compensados com créditos da mesma Contribuição ao PIS conforme
autorização judicial.
Defendeu a Recorrente, que os valores informados concernentes à base de cálculo
referente ao sexto mês anterior continham um componente de atualização monetária que não foi
considerado pela Fiscalização, ensejando, assim, um débito maior do que o devido.
Contudo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento entendeu por
bem julgar parcialmente procedente a autuação a fim de considerar válido o cálculo elaborado
pelo Auditor Fiscal, bem como exonerar a multa de ofício por entender que a Recorrente não
comprovou o alegado.
Como relatado, o julgamento do processo foi convertido em diligência no
propósito de a Unidade de Origem apreciasse a documentação apresentada pela Recorrente, em
especial, a planilha juntada aos autos, com a sua reanálise considerando que o entendimento
uníssono do CARF é de que a base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar
no 7/70 é o faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária, devendo atestar se o
cálculo da Recorrente considerando o antes exposto está correto.
O diligente Relatório Fiscal produzido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas – SP concluiu que:
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005537/2003-06

“Entretanto, consultando o processo administrativo no 10830.000660/98-12, no qual
apurou-se o montante do saldo do crédito a compensar pelo contribuinte, verifica-se a
existência de outra planilha, juntada às fls. 45/46 daquele processo (vide Anexo 2),
apresentada pelo contribuinte em resposta à intimação em procedimento que antecedeu
a lavratura do respectivo auto de infração, antes, portanto, da instauração do
contencioso administrativo, na qual consta a apuração da contribuição devida para o PIS
nos termos da Lei Complementar no 7/70, cujos valores de base de cálculo para os
períodos de apuração julho/1989 a outubro/1991 e dezembro/1991 a maio/1992 são
diferentes dos constantes na planilha posteriormente apresentada pelo contribuinte e
juntada às fls. 237 daquele processo.
Com efeito, nesta primeira planilha apresentada (fls. 45/46 do processo administrativo
no 10830.000660/98-12) resta demonstrado que a divergência com as planilhas
posteriormente apresentadas consiste justamente na correção monetária da base de
cálculo pela variação da entre o período de apuração e a data de recolhimento na
sistemática de apuração dos Decretos- Leis 2.445 e 2.449/88.
Dessa forma, procedemos à reanálise do crédito em favor do contribuinte,
considerando, entretanto, para os períodos de apuração divergentes, quais sejam,
julho/1989 a outubro/1991 e dezembro/1991 a maio/1992, os valores de base de
cálculo informados pelo contribuinte na planilha de fls. 45/46 do processo
administrativo no 10830.000660/98-12 e constatamos que o saldo disponível, após a
utilização naquele processo administrativo, aplicando-se os mesmos critérios de
atualização adotados naquele processo, é suficiente para extinguir integralmente o
débito de PIS do período de apuração 01/1998 e parcialmente o do período de
apuração 02/1998, restando saldo devedor de R$ R$ 147.520,27, conforme
demonstrativos de cálculos anexos, quais sejam: 
Anexo 3 - Demonstrativo de apuração de débitos; 
Anexo 4 - Demonstrativo de Pagamentos; 
Anexo 5 - Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos; 
Anexo 6 - Demonstrativo de Amortizações
É o que temos a informar.”
A própria Recorrente em sua manifestação sobre o teor do Relatório Fiscal
pugnou pela procedência do recurso para o reconhecimento do crédito da Recorrente e a
consequente extinção total do débito concernente à competência de janeiro de 1998 e a
adequação com relação ao mês de competência de fevereiro de 1998.
Assim, considerando que a Unidade Preparadora, em atendimento a diligência
determinada por esta Turma de Julgamento, procedeu à reanálise do crédito em favor do
contribuinte conclui-se pela procedência parcial das alegações da Recorrente.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
extinguir integralmente o débito de PIS do período de apuração 01/1998 e parcialmente o do
período de apuração 02/1998, restando saldo devedor de R$ 147.520,27, tudo em conformidade
com o Relatório Fiscal elaborado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas –
SP, encartado aos autos às fls. 806/809.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005537/2003-06

Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital